Tribunal: TJBA
Processo: 8060663-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060663-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento da Execução Fiscal nº 8001481-55.2020.8.05.0191, com tentativa de penhora on-line via SISBAJUD, por terem sido julgados extintos, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução Fiscal n.º 8001680-43.2021.8.05.0191, por falta de garantia válida do juízo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o prosseguimento da execução fiscal é correto, diante da prolação de sentença extintiva nos Embargos à Execução Fiscal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980, os embargos à execução fiscal somente são admissíveis mediante prévia garantia do juízo. 4. O STJ, em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1272827/PE - Tema 526), consolidou o entendimento de que a Lei de Execuções Fiscais prevalece sobre o CPC/73, exigindo expressamente a garantia do juízo para admissibilidade dos embargos. 5. A sentença que extinguiu o Embargos à Execução Fiscal reconheceu que o seguro-garantia ofertado perdeu a vigência em 01/03/2022, e o Executado não apresentou renovação ou outra forma de garantia. 6. A questão atinente à validade da apólice de seguro apresentada pela Agravante, para fins de garantia da execução fiscal, é matéria que deve ser objeto de discussão em Recurso de Apelação interposto contra a sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal, não sendo possível obstar o processamento do feito executivo apenas em razão da ausência de trânsito em julgado dos referidos Embargos. 7. A sentença que extingue os embargos à execução sem resolução do mérito produz efeitos imediatamente após sua publicação, conforme o art. 1.012, §1º, III, do CPC/2015. 8. Logo, extintos os Embargos à Execução Fiscal sem resolução do mérito, a execução deve prosseguir normalmente, não sendo cabível a suspensão do feito executivo por mera interposição de recurso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/1980, a garantia do juízo é requisito essencial para admissibilidade dos embargos à execução fiscal. 2. A perda da vigência do seguro-garantia sem renovação implica o prosseguimento da execução fiscal. 3. A sentença que extingue os embargos sem resolução do mérito produz efeitos imediatos, não impedindo a continuidade da execução fiscal." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CPC/2015, art. 1.012, §1º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1272827/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.10.2012 (Tema 526); STJ, REsp 2.100.228/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8060663-21.2024.8.05.0000, tendo como Agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, e como Agravado, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA